Tribunal: TJBA
Processo: 8005734-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005734-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NILZA DOURADO DE SOUZA

Advogado(s): RENATA DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE
COBRANÇA
NÃO RECONHECID
A

PEL
A
AGRAVA
NTE
.
PRESENÇA D
OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.
REFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo/refinanciamento não reconhecido pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência a fim de suspender descontos oriundos de contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Há indícios de irregularidade na contratação impugnada, sendo inviável exigir da agravante a prova de fato negativo, caracterizando hipótese de prova diabólica.

A relação jurídica possui natureza consumerista, admitindo a mitigação das regras de distribuição do ônus da prova em favor da parte vulnerável.

A manutenção dos descontos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, evidencia o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

A suspensão das cobranças mostra-se medida prudente e reversível, pois eventual improcedência da demanda permite a retomada dos descontos.

A jurisprudência admite a suspensão de cobranças em casos de contratação contestada, quando presentes os requisitos da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando há indícios de contratação irregular e risco de dano à subsistência do consumidor.

A impossibilidade de prova de fato negativo autoriza a flexibilização do ônus probatório em favor do consumidor.

A reversibilidade da medida afasta óbice à concessão da tutela provisória de urgência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8005734-67.2026.8.05.0000,
de
S
eabra
-BA
, em que
são

a
gravante,
MARIA NILZA DOURADO DE SOUZA
e
agravado,
BANCO C6 S.A
.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
confirmando a decisão monocrática do ID n.
98360710
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12